Tribunal: TJSP
Processo: 0064995-42.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO FORMAL – PLEITO DE RECONDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO – EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA COM BASE NAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – PREJUÍZO SUPEROU A MERA SUBTRAÇÃO DOS BENS – DE RIGOR A APLICAÇÃO DE UMA ÚNICA CAUSA DE AUMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART.

Ementa:
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO FORMAL – PLEITO DE RECONDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO – EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA COM BASE NAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – PREJUÍZO SUPEROU A MERA SUBTRAÇÃO DOS BENS – DE RIGOR A APLICAÇÃO DE UMA ÚNICA CAUSA DE AUMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 68, P. ÚN. DO CP – PENAS REDIMENSIONADAS – PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL – REJEIÇÃO – PATRIMÔNIOS DIVERSOS ATINGIDOS – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0064995-42.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IGOR
FERNANDO SOUZA LACERDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, para redimensionar as penas para 09 anos e 26
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 21 dias-multa, com
valor unitário mínimo, mantendo, no mais, a r. sentença. V.U, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0064995-42.2018.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0064995-42.2018.8.26.0050
Comarca de São Paulo 31a Vara Criminal Central
Apelante: Igor Fernando Souza Lacerda
Apelado: Ministério Público
Voto no 25.548
ROUBO
MAJORADO
PELO
CONCURSO
DE
AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS
VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, POR
DUAS VEZES, EM CONCURSO FORMAL PLEITO
DE RECONDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO
LEGAL NÃO ACOLHIMENTO EXASPERAÇÃO
JUSTIFICADA COM BASE NAS CONSEQUÊNCIAS
DO DELITO
PREJUÍZO SUPEROU A MERA
SUBTRAÇÃO
DOS
BENS

DE
RIGOR
A
APLICAÇÃO
DE
UMA
ÚNICA
CAUSA
DE
AUMENTO INTELIGÊNCIA DO ART. 68, P. ÚN. DO
CP
PENAS REDIMENSIONADAS
PLEITO DE
AFASTAMENTO
DO
CONCURSO
FORMAL

REJEIÇÃO

PATRIMÔNIOS
DIVERSOS
ATINGIDOS

REGIME
INICIAL
FECHADO
MANTIDO

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Igor
Fernando Souza Lacerda contra a r. sentença de fls. 220/227, que
o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, incs. II
e V, e §2o-A, inc. I, por duas vezes, na forma do art. 70, caput,
ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena privativa de
liberdade de 12 anos, 01 mês e 05 dias de reclusão, a ser
cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de
26 dias-multa, com valor unitário mínimo.
Inconformado,
recorre
(fls.
252/254),
pleiteando: (i) a recondução da pena-base ao mínimo legal; (ii) o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0064995-42.2018.8.26.0050 -Voto no
3
afastamento do concurso formal.
Recurso
devidamente
contrarrazoado
(fls.
260/262).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo não provimento do apelo (fls. 274/277).
As partes não se opuseram ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 02/03), “no dia
12 de junho de 2018, às 11h30min, na Travessa Miguel Calmon, altura
do numeral 103, Bairro São Rafael, nesta Capital, IGOR FERNANDO
SOUSA LACERDA, qualificado indiretamente a fls. 98, agindo em
concurso com indivíduo ainda não identificado, previamente ajustados e
com identidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça exercida
com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas Cícero
de Araújo e Júlio Teodoro de Almeida, subtraiu, para ambos, uma carga
contendo móveis e peças automotivas, pertencente à empresa JWA
Transportes; e uma camionete HYUNDAI/HR HDB branco, anos
2010/2011, placas EOE 7603 - Guarulhos/SP, um celular SAMSUNG e
outro MOTO/G4, bem como a quantia de R$ 17,00 (dezessete reais),
pertencentes a Júlio Teodoro de Almeida, conforme autos de
reconhecimento fotográfico de fls. 8 e 8B”
Segundo o apurado, “na manhã dos fatos, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0064995-42.2018.8.26.0050 -Voto no
4
indiciado e o outro indivíduo não identificado compareceram ao local,
onde as vítimas Júlio e Cícero efetuavam entrega de mercadorias da
empresa JWA no HYUNDAI/HR HDB do primeiro, e, munidos de arma
de fogo, anunciando-lhes o assalto.
Em seguida, os agentes ordenaram que as vítimas
fossem a uma rua sem saída localizada nas proximidades e que
entregassem seus pertences, ao que a vítima Júlio atendeu, sendo
mantidas pelo indiciado em referido beco mediante ameaça de arma de
fogo, sob a promessa de que roubariam a carga e devolveriam o veículo,
enquanto o outro subtraía os bens.
Todavia, após 40 minutos, o indiciado liberou as
vítimas e se evadiu com seu comparsa na tal camionete com os bens
subtraídos.
A
fls.
8/8B,
as
vítimas
reconheceram
fotograficamente o indiciado como quem lhes restringiu a liberdade,
enquanto o outro agente subtraía as mercadorias e a caminhonete (fotos
de fls. 9/11).”
A materialidade delitiva restou demonstrada
pela portaria (fls. 05/06), boletins de ocorrência (fls. 07/09 e 20/21),
auto de avaliação (fl. 31) e demais elementos de prova constantes
dos autos.
A autoria delitiva, de igual modo, restou
suficientemente comprovada pela confissão judicial do apelante e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0064995-42.2018.8.26.0050 -Voto no
5
pelas declarações das vítimas (mídia), tanto que a defesa sequer
insurgiu-se contra o mérito da condenação.
A r. sentença assim considerou a prova:
“Interrogado
em
juízo,
o
acusado
IGOR
FERNANDO SOUSA LACERDA confessou o delito, descrevendo as
circunstâncias que envolveram a subtração. Admitiu o emprego de arma
de fogo.
A vítima J.T.A. narrou que estava efetuando
entregas quando viu dois indivíduos passando. O ofendido Cicero, estava
a frente do imóvel do recebedor da mercadoria, momento em que o réu se
aproximou e anunciou o assalto. Na sequência, mais um indivíduo
chegou e ambos foram levados até o cativeiro. O caminhão foi
descarregado e logo depois foram liberados pelos assaltantes. Consignou
que foram subtraídos os celulares, dinheiro e documentos. Logo
depois da liberação, o acusado Igor indicou a localização do caminhão,
mas o veículo não foi encontrado. A polícia foi acionada e nas
imediações ninguém foi encontrado. Cerca de três meses o caminhão foi
encontrado com diversas avarias. Não havia seguro, fato que lhe
causou considerável prejuízo financeiro. Informou que fizeram
uso dos cartões subtraídos, o que gerou a inclusão do nome do
declarante no rol de maus pagadores. Afirmou ter visto arma de
fogo. Reconheceu o acusado como um dos autores do crime.
A vítima C.A. relatou que estava efetuando entrega,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0064995-42.2018.8.26.0050 -Voto no
6
quando IGOR se aproximou acompanhado de outro indivíduo e na posse
de uma arma de fogo, anunciou o assalto. Consignou que foram
subtraídos de sua propriedade, uma blusa e R$ 7,00 (sete reais).
No mais, ratificou a dinâmica do assalto relatada pela vítima J.T.A.” (sic,
fl. 221 grifos nossos).
DA DOSIMETRIA DAS PENAS
Na primeira fase, as penas foram fixadas acima
do mínimo legal, em 04 anos e 08 meses de reclusão e pagamento
de 11 dias-multa, com valor unitário mínimo, com a seguinte
fundamentação: “as circunstâncias do delito são desfavoráveis ao
acusado que desde jovem vem se dedicando à prática de ilícitos. Ademais,
as consequências do delito foram graves à vítima J.T.A que experimentou
considerável prejuízo patrimonial. O veículo subtraído não estava
segurado e as aquisições feitas com o seu cartão geraram a inclusão de
seu nome no rol de inadimplentes, problema ainda não resolvido.” (fl.
225).
Não
comporta
acolhimento
o
pleito
de
recondução ao mínimo legal, uma vez que as consequências do
delito, de fato, mostram-se mais gravosas que o normal, tendo a
vítima suportado não apenas o prejuízo relativo à subtração de
seus bens, mas outros infortúnios daí advindos, como bem
demonstrado pela sentença, o que exige maior rigor na imposição
da sanção penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0064995-42.2018.8.26.0050 -Voto no
7
Na segunda fase, a agravante da reincidência
(fl. 142) foi compensada com a atenuante da confissão
espontânea.
Na terceira fase, reconhecidas as majorantes
relativas ao concurso de agentes, restrição de liberdade das
vítimas e emprego de arma de fogo, houve aumento de 1/3, pela
incidência das duas primeiras, seguido de novo aumento de 2/3,
pela incidência da terceira, correspondente ao emprego de arma
de fogo.
Contudo, nos termos do art. 68 do Código
Penal,1 impõe-se uma única majoração da pena na fração de 2/3,
em virtude da majorante mais gravosa (emprego de arma de
fogo).
Nesse sentido:
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
ROUBO
MAJORADO.

CONCURSO
DE
AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
CÚMULO DAS CAUSAS DE AUMENTO
PREVISTOS
NA
PARTE
ESPECIAL
DO
CÓDIGO PENAL - CP. MAJORAÇÃO DA
PENA
QUE
EXCEDE
O
LIMITE
DA
1 Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as
circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. Parágrafo único - No concurso de
causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só
diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0064995-42.2018.8.26.0050 -Voto no
8
RAZOABILIDADE SEM FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
ORDEM
CONCEDIDA
DE
OFÍCIO COM EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS
DEMAIS CORRÉUS (...) 2. "O art. 68, parágrafo
único, do CP, não impede de todo a aplicação
cumulativa de causas de aumento de pena. É
razoável a interpretação da lei no sentido de que
eventual afastamento da dupla cumulação deverá
ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de
aplicação ou excessividade do resultado" (Trecho do
voto condutor do acórdão do ARE 896843 AgR,
Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda
Turma, julgado em 8/9/2015, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-189 PUBLIC 23/9/2015) (...)
4. De rigor, nos termos do art. 68, parágrafo
único, do Código Penal, a incidência apenas da
maior causa de aumento, qual seja 2/3. A
circunstância do concurso de agentes não pode ser
desprezada, o que leva a sua consideração
como circunstância judicial desfavorável, devendo
a pena base ser elevada em 1/6. Não há falar em
reformatio in pejus, uma vez que a circunstância foi
reconhecida na sentença e confirmada no acórdão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0064995-42.2018.8.26.0050 -Voto no
9
além da pena total restar Reduzida” (HC
527704/SP.
Rel.
Ministro
JOEL
ILAN
PACIORNIK. T5 - QUINTA TURMA. Julgado
em 12/11/2019. DJe 25/11/2019).
"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
PELO
CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO
DE ARMA DE FOGO. LEI N.o 13.654/2018. (...) -
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de
que o art. 68, Parágrafo Único, do Código Penal, não
exige que o juiz aplique uma única causa de
aumento da parte especial do Código Penal quando
estiver diante de concurso de majorantes, mas que
sempre justifique a escolha da fração imposta. -
Assim, não há ilegalidade flagrante, em tese, na
cumulação de causas de aumento da parte especial
do Código Penal, sendo razoável a interpretação da
lei no sentido de que eventual afastamento da dupla
cumulação deverá ser feito apenas no caso de
sobreposição do campo de aplicação ou excessividade
do
resultado (ARE 896.843/MT, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0064995-42.2018.8.26.0050 -Voto no
10
GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe
23/09/2015). - Contudo, na hipótese ora analisada,
as instâncias ordinárias não fundamentaram,
concretamente, o cúmulo de causas de aumento, com
remissão a peculiaridades do caso em comento, pois o
modus operandi do delito, como narrado, confunde-
se com a mera descrição típica das majorantes
reconhecidas, não refletindo especial gravidade. -
Assim, respeitada a proporcionalidade da pena no
caso concreto, e a intenção da Lei n. 13.654/2018,
afasta-se a majorante do art. 157, § 2.o, inciso II ('A
pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade se há
o concurso de duas ou mais pessoas'), aplicando-se
apenas a do art. 157, § 2.oA, inciso I ('A pena
aumenta-se de 2/3 (dois terços)' se a violência
ou ameaça é exercida com emprego de arma de
fogo'), ambas do Código Penal. (...).” (HC
472771/SC. Quinta Turma, Min. Reynaldo
Soares da Fonseca. Julgado em 04/12/2018. DJe
13/12/2018).
Assim, as penas são majoradas em 2/3,
resultando em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e
pagamento de 18 dias-multa, com valor unitário mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0064995-42.2018.8.26.0050 -Voto no
11
Ainda na terceira fase, reconhecido o concurso
formal, as penas são majoradas em 1/6, tal como em primeiro
grau, resultando em 09 anos e 26 dias de reclusão e pagamento de
21 dias-multa, com valor unitário mínimo.
Observo que, em primeiro grau, não foi
obedecido o comando insculpido no art. 72 do Código Penal no
que diz com a fixação da pena de multa, pois deveriam ter sido
aplicadas distinta e integralmente, mas não houve recurso por
parte do Ministério Público, de modo que não é possível fazer sua
correção, sob pena de incidir em reformatio in pejus.
Inviável o reconhecimento de crime único, ao
contrário do que pretende a defesa.
Tendo em vista que o réu, mediante uma única
ação e no mesmo contexto fático, atingiu patrimônios de ao
menos duas vítimas distintas (empresa JWA Transportes e vítima
Júlio, não tendo a sentença considerado a subtração de uma blusa
e dinheiro pertencentes à vítima Cícero), correto o
reconhecimento do concurso formal.
Há evidente concurso formal, ou ideal, de
crimes quando, em um mesmo contexto fático, ocorre o
desapossamento de bens pertencentes a vítimas diversas, o que se
verificou no caso concreto.
Nesse sentido, o Col. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0064995-42.2018.8.26.0050 -Voto no
12
“O entendimento deste Superior Tribunal é no
sentido de que, sendo subtraídos bens pertencentes a
várias vítimas distintas, nada obstante a ação
acontecer no mesmo contexto fático, caracteriza-se a
pluralidade de delitos, em concurso formal, nos
moldes do art. 70 do Código Penal. (STJ AgRg no
AREsp
1193257
Rel.
Min.
REYNALDO
SOARES DA FONSECA julg. 20/02/2018 publ.
28/02/2018)
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
firme no sentido de que não há falar em crime único
quando, em um mesmo contexto fático, são
subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas,
circunstância que caracteriza pluralidade de delitos,
em concurso formal, nos moldes do art. 70 do Código
Penal. Precedentes. (STJ HC 416405 Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca
julg.
24/10/2017)
“É assente neste Tribunal Superior que, praticado o
crime de roubo mediante uma só ação, contra
vítimas diferentes, não há se falar em crime único,
mas sim em concurso formal, visto que violados
patrimônios distintos. Precedentes.” (STJ
HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0064995-42.2018.8.26.0050 -Voto no
13
405122 - Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura julg. 26/09/2017)
“2. Tendo o roubo atingido, além do patrimônio
comum de duas vítimas casadas, proprietárias de
estabelecimento comercial, também bens pessoais, é
imperioso reconhecer-se o concurso formal de delitos.
Precedentes. 3. Nos termos da jurisprudência desta
Corte Superior, não há falar em crime único quando,
em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens
pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da
mesma família, incidindo, na espécie, a regra
prevista no art. 70, primeira parte, do CP” (STJ
AgRg no AREsp 1651955/GO
Relator
Ministro Nefi Cordeiro. Sexta Turma. Julg.
23/06/2020)
DO REGIME INICIAL
Mantenho o regime inicial fechado por ser o
único cabível à hipótese dos autos, em especial pelo quantum de
pena privativa de liberdade (superior a 08 anos), nos termos do
art. 33, § 2o, 'a' e § 3o, do Código Penal, destacando-se, ainda, a
reincidência específica e a gravidade concreta do delito, praticado
em comparsaria, com restrição de liberdade das vítimas e
emprego de arma de fogo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0064995-42.2018.8.26.0050 -Voto no
14
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, para redimensionar as penas para 09 anos e 26 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 21 dias-
multa, com valor unitário mínimo, mantendo, no mais, a r.
sentença.
AMARO THOMÉ
Relator